Tribunal: TJDFT
Processo: 0733615-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de acusado por crime de estupro de vulnerável cometidos entre 2009 e 2017 contra sua enteada, menor de idade à época dos fatos, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da gravidade das condutas, da reiteração delitiva e da suposta posse de pornografia infantil.
2. A defesa alegou ausência dos requisitos legais da prisão preventiva, a ausência de fundamentação específica, residência fixa, bons antecedentes e ausência de risco de fuga.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; e (ii) estabelecer se há ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo na gravidade concreta das condutas, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.
5. Os fatos narrados indicam reiteração criminosa, com abusos sexuais praticados por anos contra menor de idade, além da suposta posse de pornografia infantil, justificando a segregação cautelar para proteção da vítima e garantia da ordem pública.
6. A decisão judicial está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos dos autos, não havendo ilegalidade a ser sanada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva pode ser mantida quando há elementos concretos que indiquem risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. 2. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva justificam a segregação cautelar. 3. A decisão que mantém a prisão preventiva deve estar fundamentada com base nos elementos dos autos.”